Tribunal: TJDFT
Processo: 0717649-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GUARDA UNILATERAL. BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE RISCOS À INFANTE. NOVA ALTERAÇÃO NA ROTINA E NA DINÂMICA FAMILIAR. DESCABIMENTO. PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL E DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
2. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse (art. 227 da CF e o art. 1o do ECA), deve-se evitar nova mudança abrupta, em curto espaço de tempo, na rotina e na dinâmica familiar da criança, que se encontra no lar materno desde abril de 2024, quando o termo de compromisso de guarda definitiva foi expedido e a ordem de entrega imposta na sentença foi cumprida.
3. As alegações e os elementos de prova trazidos pelo recorrente são incapazes de revelar a suposta conduta inadequada da agravada no desempenho da maternidade. Não se extraem dos autos, neste momento, indícios de risco ou prejuízo à criança caso permaneça sob os cuidados da mãe.
4. Diante da falta dos pressupostos previstos nos arts. 300 e 1.012, § 4o, do CPC, a decisão que indeferiu os pedidos de tutela antecipada recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao apelo deve ser mantida.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.